Tribunal: TJPA
Processo: 0810546-91.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810546-91.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LAURIANNY ARAUJO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público (SAAEP) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água na residência de consumidora adimplente. A recorrente alega a legalidade do ato, sustentando que o corte ocorreu em uma ligação clandestina, e não na conexão regular do imóvel. Suscita, ainda, preliminar de nulidade de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação eletrônica da autarquia, cujo comparecimento espontâneo supriu qualquer vício, acarreta nulidade processual; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de água a consumidor adimplente, sem prévio aviso e em dia vedado por lei (sexta-feira), sob a alegação não comprovada de irregularidade, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois o comparecimento espontâneo da autarquia, com a apresentação de defesa e interposição de recurso, supre a eventual falta do ato, afastando qualquer prejuízo processual, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief (CPC, art. 239, § 1º).

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a existência de uma ligação clandestina que justificasse o corte. A suspensão do serviço sem a devida comprovação da irregularidade e, notadamente, sem prévio aviso, configura falha na prestação do serviço.

6. A conduta da recorrente é triplamente ilegal, pois efetuou o corte em desfavor de consumidora adimplente, sem a indispensável notificação prévia e em dia da semana expressamente vedado pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 8.987/1995.

7. A interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de água, configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, afastando a alegação de vício processual quando exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

2. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial (água) a consumidor adimplente, sem prévio aviso e em dia vedado por lei, constitui ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

3. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do sofrimento."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 22; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 85, § 11, 239, § 1º, e 373; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014; STJ, AgRg no AREsp n. 493.663/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/06/2014; STJ, AgRg no AREsp n. 392.024/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/02/2014; TJPA, AC nº 0014158-79.2017.8.14.0008, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23/06/2025; TJPA, AC nº 0023816-24.2017.8.14.0301, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/04/2025; TJPA, AC nº 0054470-62.2015.8.14.0107, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/12/2020; STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS (SAAEP)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado por
LAURIANNY ARAUJO DE BARROS
em face do recorrente
.

Em síntese, a autora é domiciliada na Rua Castelo Branco, 388, Bairro Paraíso, Parauapebas, CEP 68515-000, tal qual identificado pela matrícula nº 000607176 e no dia dia 07 de julho de 2023, ao retornar do trabalho, fora surpreendida com a interrupção do abastecimento de água em seu imóvel. Ao verificar o hidrômetro, constatou que o fornecimento havia sido cortado e a tubulação vedada, de forma unilateral e sem qualquer aviso prévio por parte da concessionária.

Ocorre que a suspensão do serviço teria ocorrido sem antes dela se manifestar ou receber qualquer comunicação sobre o assunto, o que também teria desrespeitado o fato da requerente também se encontrava rigorosamente em dia com suas obrigações, não possuindo qualquer débito pendente com a referida Autarquia.

Outrossim, a Autora teria solicitado a ligação do serviço (Solicitação nº 31887/2023) e efetuado o pagamento da fatura de julho na data de seu vencimento. Dessa forma, a suspensão teria sido realizada sobre débito já quitado.

Ainda alega que em decorrência da suspensão do fornecimento foi obrigada a depender da solidariedade de vizinhos para realizar atividades básicas de higiene pessoal e limpeza, sendo submetida a uma situação vexatória e desgastante, bem como foi forçada a arcar com despesas de hotel, compra de alimentos prontos e água mineral.

Mesmo diante de todos esses acontecimentos, a demandante ainda tentou resolver a questão administrativamente por diversas vezes, contatando a Autarquia, porém não obteve sucesso, bem como até o ajuizamento da ação, ou seja, do dia 10 de julho de 2023, o serviço não havia sido restabelecido.

Diante disto, a requerente pleiteou, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento do fornecimento da água de sua residência imediatamente. No mérito, requereu a confirmação da liminar, a condenação em Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de Danos Materiais a serem arbitrados pelo Juízo.

A Sra. Laurianny Araujo De Barros realizou o pagamento das custas processuais com o cartão de crédito e realizou a juntada do comprovante no ID 26348618.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a tutela requisitada para determinar que a Autarquia religasse o abastecimento de água na residência da autora no prazo de 12h (doze horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como inverteu ônus probatório para que fosse comprovado os motivos que ensejaram referida suspensão do serviço público essencial, como por quanto tempo referida suspensão foi mantida (todo o período, com ou sem lapsos de fornecimento), todas as documentações referente à unidade consumidora, inclusive aquelas decisórias que se dedicaram a analisar a reclamação da consumidora.

Após citada, a Autarquia se manifestou pelo cumprimento da liminar no dia 08 de novembro de 2023, por volta das 17h, conforme Ordem de Serviço nº 69767/2023. Outrossim, aproveitou a oportunidade para oferecer contestação para arguir que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a suspensão do fornecimento de água não decorreu de falha na prestação do serviço, mas de uma situação de irregularidade provocada pela própria consumidora.

Assim, explica que a autora solicitou uma nova ligação de água em 25 de maio de 2023. A equipe técnica do SAAEP realizou a instalação de forma regular, pela Rua Wenceslau Brás, nº 338. Contudo, a consumidora identifica seu imóvel, que se localiza em uma esquina, como sendo na Rua Castelo Branco, nº 338. Essa duplicidade de endereços foi o ponto central do equívoco.

Em inspeção de rotina realizada em 05 de junho de 2023, fiscais da autarquia identificaram uma ligação de água não cadastrada, por meio de tubulações que partiam da rede da Rua Castelo Branco para o imóvel da autora. Tal conexão, instalada pela própria consumidora, configuraria uma ligação clandestina, ou popularmente conhecido como "gato", o que motivou a imediata interrupção do fornecimento naquele ponto para regularização.

Dessa forma, a suspensão do serviço teria ocorrido exclusivamente na ligação irregular da Rua Castelo Branco, enquanto a ligação oficial, instalada pelo SAAEP na Rua Wenceslau Brás, permaneceu ativa e disponível. A situação poderia ter sido prontamente esclarecida se a autora tivesse comparecido à sede da autarquia para regularizar o cadastro do imóvel, bem como a cobrança das faturas seriam legítimas, pois o serviço esteve continuamente à disposição da usuária na ligação correta.

Diante disso, requereu a improcedência do feito, subsidiariamente, na hipótese de condenação alega que os valores pleiteados são desproporcionais e desarrazoados, configurando uma tentativa de enriquecimento ilícito, assim, o montante deverá ser fixado em patamares mínimos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou a demanda procedente para confirmar a liminar deferida e condenar a Autarquia por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, arbitrou sucumbência e condenação em custas processuais em desfavor do requerido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Parauapebas (SAAEP) interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a
Nulidade Absoluta Por Vício De Citação
, em razão dos art. 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 001/2011, a representação judicial da Autarquia seria de competência exclusiva da Procuradoria Geral do Município de Parauapebas, em conformidade com o art. 75, IV, e o art. 183, §1º, do CPC.

Dessa forma, o art. 242, §3º, do CPC seria taxativo ao determinar que a citação de autarquias seria realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação. No presente caso, a Autarquia, através de sua Procuradoria, jamais foi devidamente citada para compor a lide, tampouco intimada dos atos processuais subsequentes. Logo, a ausência de citação válida seria um vício transrescisório que impede a formação da relação processual e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

No mérito, argumenta que o juízo de primeiro grau partiu de premissa fática equivocada ao desconsiderar a existência de uma ligação de água irregular, que foi a verdadeira causa da suspensão do serviço. Assim, o imóvel da Apelada possui duas frentes, uma para a Rua Castelo Branco e outra para a Rua Wenceslau Brás. A consumidora solicitou uma ligação de água em 25 de Maio de 2023, que foi devidamente instalada pela Autarquia no endereço da Rua Wenceslau Brás. Contudo, em inspeção de rotina, fiscais do SAAEP constataram uma segunda tubulação abastecendo o mesmo imóvel, desta vez pela Rua Castelo Branco, sem qualquer registro ou hidrômetro. Diante disso, a Apelada teria sido notificada para comparecer à Autarquia e regularizar a situação, contudo, teria se mantido inerte, o que engendrou a interrupção do fornecimento de água proveniente da ligação irregular.

Defende que a condenação ao pagamento de danos morais pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo assim, a Autarquia teria agido no estrito cumprimento do dever legal ao interromper uma ligação de água clandestina. Não haveria, portanto, ato ilícito a ser imputado ao Apelante, bem como os meros aborrecimentos não configuram dano moral indenizável, combatendo a chamada "indústria do dano moral".

Diante disto, a Autarquia requereu o conhecimento e provimento do apelo para modificar na íntegra da sentença.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Analisa-se, inicialmente, a preliminar de nulidade processual arguida pelo Apelante, fundamentada na suposta ausência de citação pessoal da Procuradoria Geral do Município.

O argumento do recorrente, contudo, não encontra amparo na legislação processual vigente. O Código de Processo Civil, em seu art. 246, estabelece que a citação deve ser realizada, preferencialmente, por meio eletrônico. O § 2º do mesmo dispositivo legal estende expressamente essa regra à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta, senão vejamos:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

(...)

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.

§ 1º-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Ademais, a jurisprudência e a doutrina são pacíficas quanto à aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a declaração de nulidade de um ato processual está condicionada à efetiva demonstração de prejuízo à parte. Tal princípio encontra-se materializado no art. 239, § 1º, do mesmo diploma legal:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento.

No caso em apreço, verifica-se que a Procuradoria do Município, representando o SAAEP, compareceu aos autos, apresentou contestação detalhada (ID 26348641), e agora interpõe o presente recurso de apelação, exercendo de forma plena e irrestrita o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não há, portanto, qualquer prejuízo processual a ser declarado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

2. DO MÉRITO

2.1. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DA ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO

A controvérsia central reside em determinar se a suspensão do fornecimento de água foi um ato lícito da concessionária. A resposta é inequivocamente negativa.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, consagra a teoria do risco administrativo, estabelecendo a responsabilidade civil objetiva para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Complementarmente, a Lei nº 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor - CDC), aplicável à espécie, impõe ao fornecedor o dever de prestar serviços adequados e contínuos, especialmente os essenciais, e o responsabiliza por falhas, independentemente de culpa. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código

A correta distribuição do ônus probatório é fundamental para o deslinde da causa. A regra geral, disposta no art. 373 do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

No caso dos autos, a Apelada cumpriu seu ônus ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito a partir da relação contratual, a adimplência (ID 26348619, 26348621) e a efetiva suspensão do serviço (ID 26348559).

Por outro lado, a tese defensiva do Apelante — a de que o corte se deu por uma "ligação irregular" — constitui um fato impeditivo do direito da autora. Portanto, mesmo sob a ótica da regra geral do CPC, caberia ao SAAEP o ônus de provar, de forma inequívoca, a existência da referida irregularidade, o que não fez.

Adicionalmente, a relação em tela é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6º, inciso VIII, do CDC, prevê como direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Na decisão de ID 103610739, o juízo de primeiro grau, acertadamente, inverteu o ônus probatório, transferindo de forma explícita à concessionária o dever de
"demonstrar os motivos que ensejaram referida suspensão do serviço público essencial"
.

O Apelante, contudo, limitou-se a meras alegações, sem apresentar qualquer auto de infração, laudo técnico, fotografia datada ou notificação que comprovasse a existência da ligação clandestina e a ciência da consumidora. Assim, sob qualquer ângulo — seja pela regra geral do CPC ou pela inversão determinada com base no CDC —, o Apelante falhou em seu ônus probatório, tornando sua tese defensiva insustentável.

Outrossim, ainda anexou perante os autos prova cabal de seu erro a partir do Ofício 1268/2023 - SAAEP localizado no ID 26348646 que assim explica o real contexto da situação:

“(...)

A consumidora alega que reside na rua Castelo Branco nº 338 Bairro Paraíso Parauapebas/PA. Em inspeção no imóvel, foi constatado que o imóvel da consumidora fica localizado em uma esquina, fazendo frente para a rua Castelo Branco e rua Wenceslau Brás.

Ocorre que no dia 25/05/2023, a consumidora requereu junto à autarquia sua ligação de água. A ligação foi realizada pelo SAAEP pela rua Wenceslau Brás Nº 338. Ocorre que na identificação do imóvel, a consumidora o identifica como sendo “rua Castelo Branco nº 338”.

Esclarece-se que o abastecimento da unidade 000607176 foi feito de forma direta pelo SAAEP, categorizando a ligação como
“ligação sem hidrômetro”
feito apenas por meio de canos que levam o fornecimento de água da rede até o interior do imóvel, por se tratar de imóvel não hidrometrado.

Em inspeção em campo, no dia 05/06/2023, na rua Castelo Branco, foi observado que no imóvel 338, acesso pela rua CASTELO BRANCO havia beneficiamento de água, por meio de tubos que levavam água ao imóvel,
porém não foi localizado o cadastro. Tais tubos foram instalados pela consumidora pela rua Castelo Branco nº 338 ligando o abastecimento da rede até o imóvel, conforme se constata na imagem que a consumidora junta aos autos.

Neste sentido, a consumidora foi autuada para comparecer ao Órgão para regularizar a ligação, conforme se constata no termo de regularização, tendo em vista que tal situação é considerada “abastecimento irregular” pelo órgão.

No entanto, haja vista a ausência da consumidora junto a Autarquia, o fornecimento de água localizado pelo acesso da rua Castelo Branco nº 338 foi interrompido, por conta de possível irregularidade e ausência de cadastro do imóvel.

Tratou-se assim de um equívoco quanto à identificação do imóvel perante a autarquia que poderia ter sido esclarecido por meio do comparecimento da autora no órgão.
(...)”

Ademais, a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão de serviços públicos, é taxativa ao condicionar a interrupção do serviço à inadimplência do usuário e, crucialmente, a um prévio aviso:

Art. 6º
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários
, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1° Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2° A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3° Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso
, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

Não houve, nos autos, qualquer comprovação de notificação prévia à consumidora. Pelo contrário, a documentação demonstra que a Apelada foi pega de surpresa.

Para agravar a ilegalidade da conduta, Tendo o corte ocorrido em 07 de julho de 2023, uma sexta-feira, o ato é nulo de pleno direito, por violar o mesmo dispositivo no qual veda expressamente a suspensão de serviços essenciais a partir da sexta-feira, sábado, domingo e feriado ou no dia anterior ao feriado.

Portanto, a conduta da Apelante foi triplamente ilegal: (i) foi realizada contra consumidora adimplente; (ii) sem o indispensável aviso prévio; e (iii) em dia da semana expressamente vedado por lei.

2.2. DO DANO MORAL IN RE IPSA E DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA

Uma vez estabelecida a ilicitude da conduta, o dano moral é sua consequência lógica e direta. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento pacífico, considera que a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano que decorre da própria gravidade do ato, prescindindo de prova do sofrimento ou abalo psicológico.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.

(AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO ILÍCITA. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexiste vulneração ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem rejeita Embargos Declaratórios que veiculavam nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa.

2. No mérito, a pretensão de reforma está assentada sobre premissas fáticas diversas daquelas consignadas pelo Tribunal de origem, que reconheceu a ilicitude na conduta da concessionária ré em efetuar a cobrança de dívida pretérita mediante ameaça de suspensão do fornecimento de água.

3. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem quanto à desnecessidade de comprovação dos danos morais - por constituírem dano in re ipsa - está de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 493.663/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 14/8/2014.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CORTE POR DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC.

2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

4. Em relação à suposta exorbitância do quantum indenizatório, a concessionária-agravante sequer indicou quais os dispositivos legais que teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, razão pela qual incide, neste ponto, a Súmula 284 do STF.

5. Ademais, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.

(AgRg no AREsp n. 392.024/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 10/3/2014.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, reconhecendo o dever de indenizar em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADES NO TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS, consumidora de energia elétrica, contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o objetivo de declarar a inexistência de débito de R$ 10.855,14, suspender cobranças indevidas e obter reparação por danos morais. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, determinando o refaturamento da cobrança impugnada, mas rejeitou a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se:

(i) houve irregularidade no procedimento administrativo adotado pela concessionária para lavratura do TOI e cobrança do suposto débito; (ii) a ausência de prova da regularidade do procedimento administrativo e a ameaça de interrupção do fornecimento de serviço essencial caracterizam falha na prestação de serviço e ensejam reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento administrativo, tampouco demonstrou que assegurou o contraditório e a ampla defesa da consumidora.

5. A jurisprudência consolidada exige, para validade da cobrança por consumo não registrado, a formalização adequada do TOI e o respeito às normas da ANEEL, especialmente à Resolução nº 414/2010.

6. A simples lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de participação efetiva da consumidora ou de perícia técnica conclusiva, não legitima a cobrança, sendo considerada falha na prestação do serviço.

7. A ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

8. Considerando os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível provida para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação da requerida no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento:

1. A cobrança por consumo não registrado, sem observância dos procedimentos legais da ANEEL e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, configura falha na prestação do serviço.

2. A ameaça de suspensão no fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 0825664-13.2017.8.14.0301; TJ-RJ, APL nº 0018656-44.2017.8.19.0021; TJ-RJ, APL nº 0010787-23.2018.8.19.0206.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014158-79.2017.8.14.0008 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2025 )

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. MEDIDOR COM DEFEITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MATERIAL E DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por empresa varejista contra a concessionária de energia elétrica, em razão de aumento desproporcional no consumo registrado por medidor defeituoso. O juízo de origem declarou a inexistência dos débitos referentes ao período de agosto de 2016 a janeiro de 2018, determinou o recálculo das faturas, condenou à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, substituição do medidor e abstenção de corte no fornecimento de energia. Indeferido o pedido de danos morais. Apelação da ré pleiteia a reforma integral da sentença. Apelação da autora requer inclusão de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária é válida e se subsistem os fundamentos para as condenações impostas em primeiro grau; (ii) estabelecer se a interrupção indevida do fornecimento de energia, mesmo diante de ordens liminares, configura dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico produzido pela própria concessionária confirma defeito no medidor, justificando o aumento anômalo do consumo a partir de agosto de 2016, o que evidencia falha na prestação do serviço.

4. Aplica-se o art. 115, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010 para o recálculo das faturas com base na média histórica, diante da impossibilidade de apuração exata do consumo real.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, não se verificando excludentes de responsabilidade.

6. As suspensões de fornecimento ocorridas em julho, outubro e novembro de 2017, apesar de tutelas de urgência vigentes, configuram descumprimento de ordem judicial, vedado pelo art. 77, IV e §2º, do CPC, e prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC.

7. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplicando a exceção do "engano justificável" diante da conduta reiterada e dolosa da ré.

8. As astreintes impostas pelo descumprimento de decisão judicial são devidas e podem ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do art. 537, §§3º e 4º, do CPC.

9. A interrupção indevida do serviço essencial, mesmo diante de ordens judiciais, compromete a honra objetiva da empresa autora e configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento da jurisprudência do STJ (Súmula 227).

10. A sentença deve ser reformada para incluir indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com a gravidade da conduta e os precedentes judiciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em razão de medidor defeituoso.

2. A interrupção de fornecimento de energia em descumprimento de decisão judicial configura abuso de direito e prática atentatória à dignidade da justiça.

3. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial prestado a pessoa jurídica configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 22, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, arts. 77, IV e §2º, 537, §§3º e 4º, e 520; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJ-MT, Apelação Cível nº 1034557-75.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.10.2024; TJ-SP, AI nº 2143964-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 03.07.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0084637-62.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023816-24.2017.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CORTE NO FORNECIMENTO DEÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. SEM AVISO PRÉVIO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL 'IN RE IPSA' PRESUNÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Com a suspensão ilegal do fornecimento de água pela Concessionária de Serviço Público, o dano moral sofrido pelo consumidor, em razão da ofensa ao seu bom nome e à sua boa fama, resta presumido. É o dano moral in re ipsa reconhecido majoritariamente pela jurisprudência dos nossos Tribunais.

2 - A adequada reparação, em montante compatível com os fatos, passa pela a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - O montante da reparação por danos morais vai reduzido para melhor adequação à situação, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto. Fixação mais adequada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

4 – Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054470-62.2015.8.14.0107 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020 )

Dessa forma, a condenação imposta na sentença é medida que se impõe.

2.3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –, entendo que foi fixado com moderação e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O montante é suficiente para compensar a Apelada pelos transtornos, pela angústia e pelo constrangimento de ser privada de um bem tão fundamental, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo, serve como medida pedagógica para que a Apelante aprimore seus procedimentos e evite a reiteração de condutas tão gravosas à população que serve.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios motivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025